Tribunal: STF
Processo: ARE 1536529
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. (i) Ação civil pública. Propositura conjunta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Imposição, ao Município de Santa Gertrudes, de obrigação de fazer consistente no respeito às Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, além de condenação do Ente Público réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e sociais, reversível ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e, ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados às crianças e adolescentes acolhidos durante o período de superlotação do abrigo municipal. (ii) Feito extinto sem resolução do mérito no tocante aos pedidos indenizatórios, por incompetência absoluta do Juízo da Infância e Juventude. Improcedência da ação no tocante ao pedido de condenação em obrigação de fazer. (iii) Insurgência dos órgãos autores. Irresignação que, todavia, não prospera. (iv) Assente na jurisprudência desta C. Câmara Especial não ter o Juízo Menorista competência para conhecimento de questões eminentemente patrimoniais, amparadas nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Pedidos indenizatórios que não são próprios da infância e da adolescência, extrapolando o rol taxativo do artigo 148 do ECA, que estabelece os limites da competência material do Juízo da Infância e da Juventude. (v) Improcedência do pedido de condenação em obrigação de fazer, por sua vez, que se impunha. Falta de comprovação da insuficiência do serviço de acolhimento institucional já ofertado pelo Município recorrido. Episódios nos quais superado o limite de vagas da casa-lar municipal que se revestiram de absoluta excepcionalidade, não refletindo a demanda habitual pelo serviço no âmbito do Município, que é de pequeno porte. (iv) Pedido que encobre o anseio de revisão judicial da própria discricionariedade titularizada pela administração pública, com a substituição dos critérios de conveniência e oportunidade do Ente Estatal por outros, tidos por mais adequados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. (v) Acolhimento da pretensão autoral que extrapolaria a finalidade do mecanismo de freios e contrapesos previsto no artigo 2º da Constituição Federal, com a usurpação, pelo Poder Judiciário, da autonomia do Poder Executivo para gerir e aplicar política pública dedicada a um segmento bastante específico da área da assistência social. (vi) Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal. (vii) Recurso não provido, ratificada a r. sentença de primeiro grau.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 227, § 3º, VI,da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, a matéria constitucional versada no art. 227, § 3º, VI, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 95 e 148 da Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, arts. 186 e 927 do Código Civil, Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes editadas e aprovadas conjuntamente pelos Conselhos Nacionais de Assistência Social (CNAS) e dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) através da Resolução Conjunta nº 01, de 18 de junho de 2009) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE CARGAS EM RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E ASTREINTES. DANOS MORAIS COLETIVOS. LEIS 6.938/1981 E 7.347/1985, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RESOLUÇÃO 258/2007 DO CONTRAN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1427195 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-10-2024)



    “Direito do Trabalho. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Indenização. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1438901 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-11-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. ATENDIMENTO À SAÚDE BUCAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1446603 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 16-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente